Tribunal: TCU
Processo: 015.281/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi expedida determinação à embargante em processo de acompanhamento da nova política de preços de combustíveis da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 2395/2024-TCU-Plenário , prolatado em processo de acompanhamento destinado a avaliar a conformidade e a governança nas alterações de política de preços de combustíveis da Petróleo Brasileiro S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante acerca desta deliberação.